Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-70.2017.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-70.2017.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS, MOISES VINICIO MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000361-70.2017.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MOISÉS VINICIO MONTEIRO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA 1ª FASE. CABIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria na 1ª fase com relação à fixação da pena-base no mínimo legal considerando a existência de vetores negativos, e
DE OFÍCIO
reanalisei a fundamentação da dosimetria em todas as suas fases e fixei em definitivo o apenamento para ambos os apelados
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000361-70.2017.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MOISÉS VINICIO MONTEIRO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou os apelados pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, respectivamente, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços e interdição temporária de direitos c/c prestação pecuniária).

Consta na denúncia (ID nº 4686063 p. 2-4) em resumo, que em 21/01/2017, mediante grave ameaça (arma de fogo), os apelados subtraíram a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais) da Farmácia do Trabalhador Mais Brasil e 01 (um) cordão de ouro que pertencia a uma das funcionárias do estabelecimento de nome Danniele Lopes da Silva.

Após os referidos fatos, ambos os apelados empreenderam fuga, mas foram em seguida capturados por policiais militares.

Em função desses fatos os Recorridos foram incursos na pena do art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4686074 P. 1-14), contra a qual o Ministério Público apelou (ID nº 4686076 P. 7-15) pleiteando pela reforma na dosimetria, considerando a existência de vetores desfavoráveis.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4686077 p. 3-8), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
para que seja reformada a pena-base (ID nº 4686079 P. 4-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1. Do redimensionamento do apenamento dos recorridos: Pedido de aumento da pena-base.

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada a pena-base, considerando que em sentença houve reconhecimento de vetores desfavoráveis aos Recorridos, contudo, o Magistrado Singular fixou a pena-base de ambos no mínimo legal. Conforme trecho a seguir:

“Quanto ao réu MOISÉS VINICIO MONTEIRO PEREIRA

Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena, base, tem-se que a culpabilidade é intensa, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, juntamente com seu comparsa, utilizando-se de arma e intimidando a vítima, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O réu registra antecedente criminal, não sendo possível afirmar, porém, tratar-se de pessoa de conduta social e personalidade já maculadas e voltadas para a senda do crime. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho de certa forma fácil, sem esforço. A circunstâncias foram de praticar o delito mediante a utilização de arma e em concurso de pessoas. As consequências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo psicológico experimentado pelas vítimas. As vítimas em nada concorreram ou contribuíram para a conduta dos acusados ou para o resultado lesivo.

Ante o conjunto informacional acima, a despeito do réu ostentar antecedente criminal, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão, que mantenho em definitivo nesse patamar, por compensar o acréscimo decorrente das causas de aumento da pena com as atenuantes reconhecidas e ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.

(...)

Quanto ao réu ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS

Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena, base, tem-se que a culpabilidade é intensa, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, juntamente com seu comparsa, utilizando-se de arma e intimidando a vítima, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O não registra antecedente criminal, sendo possível afirmar não tratar-se de pessoa de conduta social e personalidade já maculadas e voltadas para a senda do crime. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho de certa forma fácil, sem esforço. A circunstâncias foram de praticar o delito mediante a utilização de arma e em concurso de pessoas. As consequências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo psicológico experimentado pelas vítimas. As vítimas em nada concorreram ou contribuíram para a conduta dos acusados ou para o resultado lesivo.

Ante o conjunto informacional acima, fixo ao réu a pena base no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão, que mantenho em definitivo nesse patamar, por compensar o acréscimo decorrente das causas de aumento da pena com as atenuantes reconhecidas e ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.”

Razão assiste ao apelante.

Quanto ao recorrido MOISÉS VINICIO MONTEIRO PEREIRA:

Verifica-se que o julgador de primeira instância,
na primeira fase
valorou alguns dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal negativamente, porém entendo que as fundamentações relativas à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime,
data máxima vênia
, devem ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação à valoração negativa referente à existência de
antecedentes criminais
entendo da mesma forma que merece reforma, uma vez que em consulta à sua certidão (ID nº 4686065 p. 3) esta revela constar tão somente o processo de nº 0000341-16.2016.8.14.0029 com
status
em andamento, sem condenação transitada em julgado (Súmula 444 do STJ), motivo pelo qual
valoro também como neutra.

No que tange às
circunstâncias do crime
, de forma a evitar o
bis in idem
desconsidero o concurso de pessoas e passo a mantê-la como desfavorável, contudo, sob a fundamentação do delito ter sido praticado mediante a utilização de arma de fogo.

Mantenho a negativa do vetor
consequências do crime
.

Desta feita, considerando que possuem dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências), fixo a
pena base

em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes a ser consideradas, motivo pelo qual mantenho o reconhecimento em sentença das duas atenuantes (confissão e menoridade), e em razão desse fato e de conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.754/RJ
[1]
), reduzo a pena em
1/3 (um terço),
passando o apenamento a ser fixado em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase
, mantenho a decisão do Magistrado Singular que indicou a inexistência de causa de diminuição da pena, e reformo com relação a aplicação de 02 (duas) causas de aumento, pois a utilização da arma de fogo já foi observada para exasperar a pena-base na 1ª fase, razão pela qual com o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, aumento a reprimenda em
1/3 (um terço).

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto.

Quanto ao recorrido ADRIEL DA SILVA SANTOS:

Verifica-se que o julgador de primeira instância,
na primeira fase
valorou alguns dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal negativamente, porém entendo que as fundamentações relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime,
data máxima vênia
, devem ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, de forma a evitar o
bis in idem
desconsidero o concurso de pessoas e passo a mantê-la como desfavorável, contudo, sob a fundamentação do delito ter sido praticado mediante a utilização de arma de fogo.

Mantenho a negativa do vetor
consequências do crime
.

Desta feita, considerando que possuem dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências), fixo a
pena base

em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes a ser consideradas, motivo pelo qual mantenho o reconhecimento em sentença das duas atenuantes (confissão e menoridade), razão pela qual em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.754/RJ
[2]
), reduzo a pena em
1/3 (um terço),
passando o apenamento a ser fixado em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase
, mantenho a decisão do Magistrado Singular que indicou a inexistência de causa de diminuição da pena, e reformo com relação a aplicação de 02 (duas) causas de aumento, pois a utilização da arma de fogo já foi utilizada para exasperar a pena-base na 1ª fase, razão pela qual com o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, aumento a reprimenda em
1/3 (um terço).

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto.

Por fim, em razão da modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria na 1ª fase com relação à fixação da pena-base no mínimo legal considerando a existência de vetores negativos, e
DE OFÍCIO
reanalisei a fundamentação da dosimetria em todas as suas fases e fixei em definitivo o apenamento para ambos os apelados
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, Dje 20/08/2021)

[2]

AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, Dje 20/08/2021)

Belém, 14/04/2023